Tribunal: TJDFT
Processo: 0701167-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUMPRIMENTO DE MANDADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão por ausência de flagrante e de mandado, cumprimento noturno sem autorização, invasão de domicílio, cerceamento de defesa, em razão de autos apartados sob sigilo, ausência dos requisitos da preventiva, desproporcionalidade da medida e pleiteia o relaxamento da custódia ou sua substituição por cautelares diversas ou prisão domiciliar humanitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão preventiva; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para a manutenção da custódia; (iii) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão; e (iv) verificar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada na residência do paciente decorreu do cumprimento de mandado de prisão regularmente expedido e apresentado no ato, sendo realizada em horário autorizado pela Lei no 13.869/2019, artigo 22, §1o, inciso III, o que afasta, de plano, a alegada ilegalidade da diligência.
4. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, evidenciados por ocorrência policial, auto de apreensão do veículo e depoimentos colhidos.
5. O modus operandi revela gravidade concreta e periculosidade acentuada, pois o paciente, após discussão banal, desferiu golpes de faca contra a vítima e tentou atropelá-la e a seu irmão, utilizando o veículo como instrumento de agressão.
6. O paciente evadiu-se do local após os fatos, reside na comunidade das vítimas e testemunhas e possui registro de ocorrência anterior envolvendo ameaça com faca, circunstâncias que evidenciam risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.
7. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e paternidade, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.
9. O pedido de prisão domiciliar humanitária foi formulado diretamente nesta instância, o que inviabiliza sua análise sob pena de supressão de instância, além de não haver comprovação de imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II; CPP, arts. 311, 312, 313, I, e 319; Lei no 13.869/2019, art. 22, § 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1635441, 07320198020228070000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 10.11.2022; TJDFT, Acórdão 1627850, 07309779320228070000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13.10.2022.